Tribunal: TJDFT
Processo: 0758808-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débitos, e condená-la a compensar o recorrido pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida. A recorrente insurge-se da decisão ao alegar que a falha do serviço decorreu de uso indevido pela recorrida, já que utilizou maior quantidade de dados que o montante contratado.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. Preliminar de incompetência do Juizado. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, o destinatário da prova é o juiz da causa, a quem cabe formar seu convencimento diante dos elementos de convicção trazidos aos autos. Preliminar rejeitada.

4. Em petição inicial, alega a empresa autora, que firmou com a ré contrato de prestação de serviços de link de peerling/interconexão, objetivando o fornecimento de rede de internet. Aduz que os serviços prestados pela ré eram de péssima qualidade, com problemas de ordem técnica e falta de assistência perante as solicitações abertas. Diante disso, a autora buscou rescindir o contrato, conforme cláusula de rescisão na hipótese de má prestação de serviços, sem qualquer ônus; mas vem sendo cobrada por serviços não prestados e multa, o que acarretou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inicialmente, cumpre ressaltar, que pelas normas processuais do ordenamento jurídico pátrio, ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.

6. No caso sob exame, verifica-se que a empresa autora se desincumbiu do ônus probatório acostando nos autos provas de sua insatisfação com as falhas decorrentes do serviço prestado, bem como solicitação de cancelamento não atendido pela recorrente. Por outro lado, não restou comprovado, por parte da recorrente, que o serviço prestado restou eficaz de forma a atender as necessidades da empresa, ora recorrida.

7. Conforme e-mails enviados pela parte autora à recorrente (ID. 42273087 a ID. 42273107), restou incontroversa a insatisfação com o serviço mal prestado pela ré e seu descaso em responder as solicitações de cancelamento do serviço, que além de ocorrer falhas, o preço foi majorado sem justificativa. Não obstante a recorrente tenha alegado o uso de internet acima do contratado, e por esse motivo ocorreram as falhas, tal alegação não restou comprovada de forma a atestar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e a inconsistência do serviço.

8. Nesse quadro, consoante ao que estabelece o art. 475 do Código Civil, torna-se cabível, a resolução do contrato, além da declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, porquanto a recorrente procedeu com a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por valores cobrados após pedido de cancelamento não atendido em tempo hábil.

9. No que concerne aos danos morais vindicados, a partir do momento em que a ré inseriu indevidamente o nome da recorrida em bancos de dados de restrição cadastral (ID 122485168), acabou por impingir a ela abalos aos direitos de sua personalidade, os quais independem da demonstração do prejuízo - por se tratar de dano in re ipsa -, atraindo para si a obrigação de ressarcir os prejuízos daí advindos.

10. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do dano sofrido pela recorrida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.